Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008334-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA ITORORO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.531.969/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA ITORORÓ E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0005020-48.2012.8.11.0008, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a legitimidade da executada no polo passivo e a ausência de prescrição da pretensão executiva. A agravante alegou: (i) prescrição, em razão da demora superior a onze anos entre o ajuizamento da execução e a citação; (ii) ilegitimidade passiva, ante confissão de dívida firmada com terceiro; e (iii) nulidade da CDA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em razão da demora na citação; (ii) estabelecer se a confissão de dívida realizada com terceiro acarreta a ilegitimidade passiva da agravante; (iii) determinar se a Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidades que inviabilizam a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propositura da ação dentro do prazo legal, somada à ausência de desídia da Fazenda Pública e à existência de causas suspensivas e interruptivas da prescrição, como arquivamento provisório e tentativas de regularização do débito, afasta a alegação de prescrição. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à atuação da exequente.

A celebração de Termo de Reconhecimento de Dívida com terceiro não possui efeito de exclusão da responsabilidade tributária da agravante, titular formal do imóvel. Nos termos do art. 130 do CTN, a obrigação tributária acompanha o imóvel, sendo necessária a formalização expressa, por parte do Fisco, para substituição no polo passivo, o que não ocorreu.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/80, contendo os elementos mínimos exigidos, como origem do débito, natureza do tributo, número do processo administrativo e valor consolidado. Eventuais falhas formais não geram nulidade, salvo se houver comprovação de prejuízo à defesa do executado, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demora na citação não configura prescrição quando atribuída a fatores alheios à Fazenda Pública, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

A confissão de dívida por terceiro não exclui a legitimidade do titular registral do imóvel para figurar no polo passivo da execução fiscal, salvo mediante ato administrativo expresso do Fisco.

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais do CTN e da LEF é título executivo válido, sendo necessária a demonstração de prejuízo para que eventual vício formal implique sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130 e 174; Lei n.o 6.830/80 (LEF), art. 2o, §5o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2018341/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA ITORORÓ E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0005020-48.2012.8.11.0008, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, mantendo a regularidade da CDA, a legitimidade da executada e a ausência de prescrição da pretensão executiva.

A agravante sustentou, em sede de exceção de pré-executividade, três teses principais:

I) a ocorrência de prescrição, ante o lapso superior a onze anos entre a propositura da execução dezembro de 2012 e a efetiva citação ocorrido em janeiro de 2024;

II) a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Município firmou Termo de Reconhecimento de Dívida com terceiro (Sr. Mário Ângelo Rufino da Silva Filho), reconhecendo este como responsável pelo pagamento do tributo; e

III) a nulidade da CDA, por ausência de requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e §5o do artigo 2o da LEF.

A decisão agravada entendeu que não houve inércia da Fazenda Pública, atribuindo a demora na citação a fatores operacionais do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. Quanto à ilegitimidade passiva, entendeu-se que o Termo de Confissão de Dívida firmado com terceiro não tem o condão de afastar automaticamente a responsabilidade da agravante, sendo imprescindível a formal substituição no polo passivo por ato administrativo expresso.

Por fim, concluiu-se pela regularidade formal da CDA, permitindo o prosseguimento da execução fiscal.

A agravante, inconformado, reitera os fundamentos da exceção de pré-executividade e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Alega, quanto à prescrição, desídia da Fazenda Pública, especialmente pela ausência de diligências eficazes por mais de uma década.

Quanto à ilegitimidade passiva, reforça que a celebração do Termo de Reconhecimento de Dívida com terceiro implica renúncia tácita à cobrança da dívida da ora agravante.

E, em relação à CDA, destaca omissões relevantes quanto à origem, fundamento legal e detalhamento dos encargos exigidos.

A decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que não restaram demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável).

Apontou que a demora na citação não seria, por si só, causa de prescrição, desde que não atribuída à inércia da Fazenda Pública.

Rechaçou a ilegitimidade passiva em razão da regra do art. 130 do CTN e da ausência de ato administrativo excluindo a agravante da obrigação tributária.

Contrarrazões. (Id. no 285835870)

A Procuradora Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial. (Id. no 287514884)

É o relatório.

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa IMOBILIÁRIA ITORORÓ E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, nos autos da Execução Fiscal n. 0005020-48.2012.8.11.0008, proposta pelo Município de Barra do Bugres.

A decisão recorrida foi proferida nos termos da seguinte fundamentação:

“(...)

DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Nos termos do art. 174 do CTN, o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2012, e a demora na citação decorreu de fatores alheios à Fazenda Pública.

Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

Súmula n. 106 do STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ estabelece que, proposta a ação dentro do prazo prescricional, a demora na citação, quando atribuída a dificuldades do aparato judicial, não pode ser utilizada para fundamentar a extinção do crédito tributário por prescrição ou decadência. Assim, como restou demonstrado que a Fazenda Pública tomou as providências cabíveis dentro do prazo legal, não há que se falar em prescrição no caso concreto.

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o Município firmou, em 05 de dezembro de 2018, um “Termo de Confissão de Débito” com o Sr. Mario Ângelo Rufino da Silva Filho, comprador do imóvel urbano sobre o qual incide o IPTU objeto da presente execução fiscal.

Entretanto, tal termo não tem o condão de afastar automaticamente a responsabilidade da IMOBILIÁRIA, visto que a obrigação tributária segue o imóvel e não pode ser alterada exclusivamente por convenção entre particulares, conforme o art. 130 do CTN. Além disso, não há nos autos prova de que tenha havido substituição formal da CDA ou ato administrativo válido excluindo a executada do polo passivo.

A jurisprudência do STJ reitera que a mera confissão de dívida por terceiro não transfere automaticamente a obrigação tributária - (STJ - REsp: 2018341 PR 2022/0245342-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 18/08/2022), salvo se houver ato expresso do credor reconhecendo essa substituição. Assim, enquanto não houver comprovação da substituição formal da CDA ou da anulação do crédito em relação à Imobiliária Itororó, esta continua sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

3. DA VALIDADE DA CDA.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o da LEF, contendo os elementos essenciais à cobrança do crédito tributário. Eventuais irregularidades formais não são suficientes para invalidar a execução fiscal, desde que não causem prejuízo à defesa da executada.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE no tocante à prescrição, considerando que não houve inércia da Fazenda Pública, sendo a demora na citação atribuída ao mecanismo da Justiça.(...)” Id. no 184759985 – autos de base.

Pois bem!

Verifica-se que o recurso busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da Execução Fiscal n.o 0005020-48.2012.8.11.0008, relativa à cobrança do IPTU.

A agravante sustenta, em síntese:

I) a ocorrência de prescrição, em razão da demora de mais de onze anos para a citação;

II) sua ilegitimidade passiva, diante da celebração de Termo de Reconhecimento de Dívida com terceiro; e

III) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

I – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

A agravante sustenta que houve a prescrição do crédito tributário, uma vez que, embora a execução tenha sido ajuizada em 28/12/2012, a citação da executada somente foi efetivada em 17/01/2024, ou seja, mais de onze anos após a propositura da ação.

Contudo, da análise do andamento processual dos autos originários, extrai-se a existência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional.

Em 05/03/2013, houve o despacho que ordenou a citação da executada.

Em seguida, o processo foi arquivado provisoriamente por decisão administrativa, dado o valor irrisório da execução (inferior a 15 UPFs/MT), o que perdurou até 12/11/2014, quando foi determinada a redistribuição do feito.

Posteriormente, houve diversas tentativas de regularização do débito por meio de mutirões fiscais e remessa dos autos ao CEJUSC, inclusive com a celebração de Termo de Reconhecimento de Dívida entre o Município e o Sr. Mario Ângelo Rufino da Silva Filho, em 2018, no contexto de tentativa de quitação do débito fiscal.

Além disso, não se pode imputar exclusivamente à Fazenda Pública a demora na efetivação da citação.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 106, é clara ao dispor que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante das dificuldades estruturais da máquina judiciária, bem como da complexidade que envolveu a atualização de endereço da agravante e das tentativas extrajudiciais de composição fiscal, não se verifica desídia processual do exequente, apta a configurar a prescrição quinquenal.

II – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante alega que o Município reconheceu como devedor o Sr. Mario Ângelo Rufino da Silva Filho, através do Termo de Reconhecimento de Dívida n.o 29/2018, o que lhe retiraria a legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Todavia, nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária acompanha o imóvel, independentemente das convenções particulares entre contribuinte e adquirente.

O termo firmado com terceiro não possui eficácia objetiva de novação tributária ou de exclusão formal do sujeito originário, ausente qualquer ato administrativo ou substituição formal da CDA.

Contudo, o artigo 130 do Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação tributária acompanha o imóvel, independentemente de transferência da propriedade.

A responsabilidade tributária recai sobre o titular do domínio útil ou o possuidor com
animus domini
, sendo que a mera confissão de dívida por terceiro não implica exclusão da responsabilidade do proprietário formal.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir que a substituição do sujeito passivo tributário dependa de ato expresso da Administração Pública, conforme assentado no REsp 2018341/PR:

“A confissão de dívida por terceiro não exime o titular registral da obrigação tributária, salvo mediante ato formal de substituição por parte do Fisco.”

III – DA VALIDADE DA CDA

Por fim, no tocante à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, inexiste qualquer mácula que comprometa sua validade jurídica. A CDA n.o 001415/2012 preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/80, contendo a origem do crédito, a natureza do tributo, o número do processo administrativo, a data de inscrição em dívida ativa e o valor consolidado.

Eventuais inconsistências formais não são hábeis a ensejar a nulidade do título, conforme já decidiu o STJ, exigindo-se demonstração de efetivo prejuízo à defesa do executado, o que não ocorreu no caso vertente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025